Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADI No 3.772/DF. BENEFÍCIO RESTRITO AOS OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSOR.

1. Quando o recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, com impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal.

2. O servidor público professor tem previsão constitucional de aposentadoria especial com a redução de tempo de serviço (CF, art. 40, § 5o), sendo regulamentada no DF pela Lei Complementar no 769/2008. Não se aplicam ao caso as normas do regime geral de previdência social.

3. “(...) As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. (...)” (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

4. A aposentadoria especial prevista na Constituição Federal em benefício de professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, bem como no ensino fundamental e médio, não se estende a ocupante do cargo de pedagogo – orientador educacional.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.